Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704625-49.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ATACADÃO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO LEGISLADOR. I – A escolha acerca de quais mercadorias e serviços devem ser tributados com mais ou menos rigor faz parte da competência do legislador distrital. II –Exercida a competência pelo legislador do Distrito Federal de fixar a alíquota do ICMS para os serviços de fornecimento de energia elétrica, eventual intervenção do Poder Judiciário configuraria interferência indevida no juízo de conveniência e oportunidade legislativa. III –Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 da Lei 7.783/89 e os dispositivos da Lei Complementar 87/1996, ao argumento de que, embora o artigo 155, § 2o, da Constituição preveja uma faculdade de se atribuir extrafiscal ao ICMS mediante aplicação da seletividade, restou desfigurado o conceito de essencialidade no qual se insere o ICMS, ao instituir a alíquota majorada sobre a aquisição de bem essencial, como a energia elétrica. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a título de paradigma; c) artigos 165 e 166, ambos do Código Tributário Nacional, porque deveria ter sido reconhecido o direito do recorrente aos créditos sobre os pagamentos que reputa indevidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada afrontou o disposto nos artigos 155, § 2o, 150, inciso II, e 145, § 1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a aplicação da alíquota de 21% (vinte e um por cento) ao consumo de energia elétrica, na faixa de demanda a que pertence a recorrente, com fundamento nos artigo 18, inciso II, alínea “b”, da Lei no 1.254/96 e 46, inciso II, alínea “b”, do Decreto no 18.955/1997 (“Regulamento do ICMS”), afronta os princípios da igualdade e isonomia, ao argumento de que a alíquota padrão aplicável ao Distrito Federal seria de 18% (dezoito por cento). Acrescenta que não restou observado o critério de diferenciação por essencialidade dos bens em circulação. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 10 da Lei 7.783/89, 165 e 166, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Acrescente-se que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada contrariedade à Lei Complementar 87/1996, porquanto o recorrente não indicou os dispositivos da referida norma que teria sido violados, e o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Alcance do art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.” (RE 714139 RG / SC– Tema 745), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017